Tribunal: TJES
Processo: 0010424-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010424-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010424-45.2018.8.080011

APTE
:

RENATO VIEIRA

APDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
.
EXTINÇÃO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

VALOR DA CAUSA
BAIXO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

2
.
Considerando
a extinção dos embargos à
execução fiscal

e o baixo
valor da causa
aplica-se
ao pagamento de honorários advocatícios o previsto no art.85, §
8
º do Código de Processo Civil.

3
. Recurso
des
provido,
para manter a condenação da apelante
ao pagamento d
e honorários advocatícios
de
R$1.000,00 (mil reais)
.

4. Majoração da condenação em R$100,00 (cem reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010424-45.2018.8.08.0011

APTE
:

RENATO VIEIRA

APDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
por
RENATO VIEIRA
,
eis que irresignad
o
com
os termos da sentença
proferida nos autos os embargos à execução que o juízo julgou improcedentes
,
determinando o prosseguimento da execução fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios
no valor e R$1.000,00 (mil reais)
.

Nas suas razões, aduz
o
apelante
que os honorários advocatícios
foram fixados em valor exorbitante, em especial se observado em relação ao valor executado, contido na CDA e que deve ser arbitrado entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, em síntese, cinge-se o recurso a definir qual o critério previsto no Código de Processo Civil a ser utilizado na demanda para fixação dos honorários advocatícios, se por equidade (art.85, §8º) ou tomando-se como base de cálculo o valor da causa (art.85, §3º).

Pois bem.
Adianto que o recurso deve ser
des
provido
.

E assim afirmo, porque o novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é,
mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
este último
tipificado na espécie.

C
omo é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) A
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”

Nesse cenário
, considerando
a extinção dos embargos à execução
, configurada hipótese em que
o valor da causa é baixo
, os honorários devem ser fixados
por equidade, que também não representam exorbitância em relação ao valor do débito
que
, atualizado em 2019,
alcança
o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Destaque-se como argumentação, que na hipótese de aplicação dos percentuais indicados pelo apelante, alcançaríamos valor irrisório, ainda que se aplicasse o maior deles permitido na legislação de regência, o que não se mostra razoável.

D
e rigor,
assim,
por aplicação subsidiária
,
porquanto
a hipótese dos autos se
amolda
ao § 8º do art. 85,
mantém-se a condenação em honorários advocatícios por
apreciação equitativa.

Destarte, não há censura a fazer na sentença recorrida
.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em
R$100,00
(
cem reais
) os honorários arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.